Tribunal: TJMT
Processo: 1087900-81.2024.8.11.0001
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1087900-81.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[GLASIELA MACHADO LEMOS - CPF: 014.073.491-04 (RECORRENTE), VITOR HUGO SILVA CAVALCANTE - CPF: 059.899.791-18 (ADVOGADO), PEFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 43.180.355/0001-12 (RECORRIDO), JOAO FERNANDO BRUNO - CPF: 399.399.668-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COMPROVADAS. RELAÇÃO JURÍDICA E DÉBITO LEGÍTIMO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO DESPROVIDO.

1.

A assinatura em contrato compatível com os documentos pessoais e a existência de faturas e pagamentos evidenciam a relação jurídica entre as partes.

2.

A perícia grafotécnica é dispensável quando há outros elementos documentais idôneos que comprovem a contratação.

3.

A inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito, em razão de inadimplência de dívida legítima, configura exercício regular de direito e não gera dano moral.

4.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

GLASIELA MACHADO LEMOS
, interpõe agravo interno (Id 300336870), no qual pugna pela reforma da decisão monocrática, para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

PEFISA S.A., em contrarrazões (Id 304701893), requer a manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2025